Tribunal: TJMT
Processo: 1044443-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044443-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.235.511/0001-46 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.235.511/0001-46 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
VÍCIOS DE OMISSÃO
CONSTATADO
– FEEF (FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – NATUREZA TRIBUTÁRIA NÃO CONFIGURADA – VALOR A SER RECOLHIDO A TÍTULO DE FEEF ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – AMPARO NO
CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 – VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA – INAPLICÁVEL AO FEEF – CONDIÇÃO CONTRAPRESTACIONAL DO FEEF
–
NATUREZA CONTRATUAL

– VÍCIO DE OMISSÃO SANADO SEM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatada a existência do vício, as matérias omissas devem ser analisadas.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo previsto no art. 3o do CTN.

Se a apuração do
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, estabelecido na legislação estadual, está em consonância com o
Convênio ICMS n. 42/2016, não há que se falar em ilegalidade em relação a esse ponto.

“
Uma das ressalvas à vinculação de receita é a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, de modo que, estando a presente hipótese coberta pela exceção à regra de vedação da vinculação, não há que se falar em inconstitucionalidade do FEEF [...]”
(N.U 0015772-81.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

Omissão sanada sem aplicação de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que
julgou improcedente a Ação Declaratória no
1044443-83.2018.8.11.0041
e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, o acordão embragado
“não analisou a tese recursal que evidencia da natureza tributária da contribuição ao FEEF a partir da dissecação da regra matriz de incidência tributária da lei questionada, a qual comprova que o fato gerador do crédito exigido é próprio de um imposto, pois refere-se a um evento desvinculado de qualquer atuação estatal (art. 16 do CTN), cuja base de cálculo é a mesma do ICMS, ou seja, o binômio “fato gerador x base de cálculo” revela a natureza tributária da cobrança à luz do artigo 4o do CTN”.

Sustenta que, a decisão foi omissa em relação ao argumento de que o Convênio ICMS n.o 42/2016 autorizou a cobrança do FEEF sobre um percentual do valor do incentivo e do benefício, e não sobre o valor da operação, como exige a legislação Estadual.

Argumenta que, “o
decisum
não observou que a lei que instituiu o FEEF ultrapassa o permitido no Convênio do ICMS n.o 42/2016, pois este não autoriza a criação de fundos com destinação vinculada, tal como fez o embargado, haja vista que a medida viola os artigos 150-§6o e 155-§2o-XII-g, da Constituição Federal”.

Assevera que, embora tenha sido consignado no acordão que o FEEF teria a natureza inerente a disposições do Direito Administrativo Contratual, não foi considerado que a embargante nunca celebrou qualquer contrato com o embargado para obtenção do dito benefício fiscal defendido pelo FEEF.

Afirma que, inexiste amparo legal o argumento de que o FEEF possui natureza administrativa contratual.

Ao final requerer que seja sanado o vício apontado, aplicando efeito infringente, para o fim de que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 3o, inciso IV e 6o da Lei Estadual no. 10.709/2018 e, por arrastamento, dos artigos 10, inciso I, e 12 do Decreto Estadual no. 1563/2018, que instituíram a contribuição destinada ao FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal por violação ao disposto nos artigos citados acima, em especial os artigos 150, inc. III, alínea ‘b’, 154, art. 155, §2o, incisos I e VI, 158, inc. IV, 167, inciso IV, todos da Constituição Federal, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

A Embargada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

Esta e. Corte ao analisar os Embargo de Declaração, entendeu pela inexistência de vício de omissão.

Foi interposto recurso ao STJ e o Tribunal da Cidadania deu provimento ao recurso da pessoa jurídica ora embargante, para reconhecer a existência de omissão e determinar a realização de novo julgamento dos Embargo de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Diante da constatação de omissão no acórdão embargado, passo a análise das matérias apresentadas pela ora Embargante.

Argui a embargante que a
natureza tributária do FEEF se dá pelo fato de que o seu pagamento não está vinculado a
qualquer atuação estatal (art. 16 do CTN)
, bem como em razão do fato gerador do crédito exigido ser a mesma do ICMS, ou seja, o binômio “fato gerador x base de cálculo” (art. 4o do CTN), de modo que o referido fundo nada mais seria do que um imposto.

No entanto, tal argumento não merece prosperar, pois, antes de se analisar os requisitos previstos no artigo 4o do Código Tributário Nacional deve ser observado de o FEEF se enquadra no conceito de tributo previsto no artigo 3o da mesma norma, como cito:

“
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.

Pela leitura da Lei Estadual n. 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, é possível observar que o
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT carece do requisito da compulsoriedade, pois não é exigido de todos os contribuintes de forma impositiva e obrigatória, mas facultativa, apenas como
condição especial para acesso a determinado benefícios fiscais, regimes tributários diferenciados e incentivos fiscais propriamente ditos.

Vejamos a legislação:

“Art. 1o
Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT
, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT
será constituído
, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado,
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago
, conforme definição expressa em Lei.

Art. 2o São receitas do FEEF/MT:

I -
o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS
como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais
, financeiro-fiscais ou financeiros
, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3o desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais
, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

Art. 3o
Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeirofiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT
, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: [...]”.

Outrossim,
em se tratando de benefícios fiscais, regimes tributários diferenciados e incentivos fiscais, em que o Estado não está obrigado a concedê-lo aos contribuintes, se mostra possível condicionar, discricionariamente, o enquadramento para fruição, ao recolhimento do Fundo em comento.

No mesmo sentido é o entendimento desta e.

Corte, coo cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – FEEF (FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL) – LEI ESTADUAL No. 10.709/2018 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – NÃO VERIFICADO – NÃO HÁ CARACTERÍSTICA DE TRIBUTO – VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA – ART. 167 DA CF – EXCEÇÃO A REGRA – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – BENEFICIO FISCAL ANTERIOR DEFINIDO POR PRAZO CERTO – SEGURANÇA JURÍDICA – DIREITO ADQUIRIDO – ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – DIREITO PRESERVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando que o referido fundo é apenas a condição de fruição de benefício fiscal, o contribuinte pode optar, sem nenhum tipo de compulsoriedade, tanto pela adesão ao FEEF, fazendo jus ao benefício fiscal, quanto pelo recolhimento direto do ICMS, de modo que não há que se falar que o mencionado fundo seria um tributo sujeito ao princípio da anterioridade
.

[...]”.
(N.U 0015772-81.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo [...]”.

(TJ/MT, apelação no 1024005-36.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargadora Maria Erotides Kneip, Julgado em 13/06/2022).

Assim, não merece prosperar a tese de que o FEEF possui natureza tributária.

Sustenta a embargante que o Convênio ICMS n.o 42/2016 autorizou a cobrança do FEEF sobre um percentual do valor do incentivo e do benefício, e não sobre o valor da operação, como exige a legislação Estadual.

Todavia, pela análise do referido Convênio, se observa que, o CONFAZ não estabeleceu qual seria a base de cálculo do FEEF, mas apenas que o montante recolhido ao fundo deveria corresponder, no mínimo, a
dez por cento do incentivo ou benefício
, transcrevo:

“
“
CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

[...]

Cláusula primeira
Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda
o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício
; ou

II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

[...]

Cláusula segunda
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo. [...]”.

In casu,
a parte recorrente não demonstrou que o valor a ser depositado mensalmente, previsto na
Lei Estadual n. 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018,
não corresponde a
o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício, não tendo, dessa forma que se falar em violação ao
Convênio ICMS n. 42/2016.

Com efeito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade no que tange a forma de se apurar o FEEF.

Aduz a recorrente que, a lei estadual que instituiu o FEEF é ilegal e inconstitucional, eis que a Constituição Federal e o Convênio do ICMS n.o 42/2016 não autorizam a vinculação da receita a determinada despesa.

Pela análise da Lei no 10.709/2018 observa-se que a arrecadação com o FEEF de Mato Grosso de fato é vinculada ao serviço público de saúde Estadual como cito:

“
Art. 2o São receitas do FEEF/MT:
[...]

§ 1o Os recursos arrecadados serão repassados à Secretaria de Estado de Saúde, em conta exclusiva, até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da arrecadação.

[...]

Art. 10 As receitas do FEEF/MT serão integralmente aplicadas em investimentos e em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde, ficando estabelecida a seguinte repartição:

I - 20% (vinte por cento) para complementação da tabela SUS, elaborado pela Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas prestadoras de serviço na área de saúde do Estado de Mato Grosso, sendo destinado às seguintes instituições:

[...]

Art. 11 Compete ao Conselho Estadual de Saúde fiscalizar a destinação dos recursos de que trata essa Lei, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos de controle.

[...]”.

No entanto, diferentemente do que alega a recorrem, a vinculação do FEEF ao serviço de saúde possui amparo no próprio Convênio do ICMS n.o 42/2016, como cito:

“
CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

[...]

Cláusula primeira
Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda
o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício
; ou

[...]

§ 3o Em substituição ao disposto no inciso I, as unidades federadas poderão estabelecer que o depósito ocorra em conta própria, desde que a destinação dos recursos seja para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino ou para realização de atividades da administração tributária
.

Cláusula segunda
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo.

Parágrafo único. Em substituição ao disposto no "caput", ficam as unidades federadas autorizadas a utilizar fundo já instituído para o depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira, desde que a
destinação dos recursos do fundo existente esteja relacionada ao desenvolvimento econômico ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, ou ainda, a ações e serviços públicos de saúde, à manutenção e desenvolvimento do ensino ou à realização de atividades da administração tributária”
.

Além disso, uma das ressalvas à vinculação de receita, inclusive dos impostos, prevista na constituição, é a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, como transcrevo:

“
Art. 167 da CF/88. São vedados:

[...]

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2o, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8o, bem como o disposto no § 4o deste artigo; [...]”

Destarte, estando a hipótese de vinculação protegida pela exceção constante na Constituição Federal e no Convênio do ICMS n.o 42/2016 não há que se falar em inconstitucionalidade e/ou ilegalidade do FEEF com base essa fundamentação.

Nessa vertente já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – FEEF (FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL) – LEI ESTADUAL No. 10.709/2018 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – NÃO VERIFICADO – NÃO HÁ CARACTERÍSTICA DE TRIBUTO – VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA – ART. 167 DA CF – EXCEÇÃO A REGRA – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – BENEFICIO FISCAL ANTERIOR DEFINIDO POR PRAZO CERTO – SEGURANÇA JURÍDICA – DIREITO ADQUIRIDO – ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – DIREITO PRESERVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2.
Uma das ressalvas à vinculação de receita é a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, de modo que, estando a presente hipótese coberta pela exceção à regra de vedação da vinculação, não há que se falar em inconstitucionalidade do FEEF por ofensa ao art. 167 da CF

[...]”.
(N.U 0015772-81.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Desta forma, inexiste ilegalidade da lei estadual que vincula a arrecadação FEEF ao custeio dos serviços públicos de saúde.

Narra, também a recorrente que, inexiste amparo legal o argumento de que o FEEF possui natureza administrativa contratual, e que a embargante nunca celebrou qualquer contrato com o embargado para obtenção do dito benefício fiscal defendido pelo FEEF.

Pois bem. Embora de fato o contribuinte não tenha firmado um contrato com a administração pública e não conste na legislação que o FEEF possui natureza administrativa contratual, o Convênio do ICMS n.o 42/2016 e a Lei Estadual no 10.709/2018 estabeleceu o referido recolhimento
como contrapartida para a concessão e fruição de incentivos fiscais, benefícios fiscais e inserção em regimes tributários diferenciados.

Destarte, uma vez que o FEEF não possuir natureza tributária, bem como pelo fato do seu recolhimento ser uma condição contraprestacional e previamente estabelecidas, para fim de adesão e fruição de incentivo e/ou benefícios fiscais, se vislumbra uma harmonia com as disposições do direito contratual.

Nesse sentido também é o entendimento dessa e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, resta evidenciada a legalidade do FEEF, porquanto foi instituído como uma condição especial para acesso a um determinado benefício fiscal, amparado no Convênio ICMS no42/2016, logo,
constitui contribuição válida e sua exigência é condizente com a natureza contratual para acesso a um regime tributário especial, oferecido pelo Estado como incentivo fiscal, a retirar do FEEF o caráter de tributo
.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.
(N.U 1000836-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -

INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante
. [...]”.
(N.U 1024005-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Com essas considerações, embora tenha sido sanado o vício de omissão, o acordão que
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que
julgou improcedente a Ação,
deve ser mantido na forma como consignado.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração,
apenas para sanar o vício de omissão, sem aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024